Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-47.2021.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000206-47.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA MICHELE DOS SANTOS - CPF: 047.260.041-90 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000206-47.2021.8.11.0044

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s): FERNANDA MICHELE DOS SANTOS

Recorrido(s): BANCO BRADESCO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – MANIFESTAÇÃO DO PROMOVENTE DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO - SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – CAUSA NÃO INSTRUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado, tendo havido inclusive a juntada de contrato de prestação de serviços com a concessionária de energia elétrica.

A exigência para juntada de comprovante de residência consistente em fatura de água ou energia em nome do autor consiste em excesso de formalismo quando a parte junta declaração de residência, e ainda junta fatura de energia elétrica em nome de terceiro.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando não se encontra madura para tanto, em especial, pela falta de designação de audiência de conciliação, contestação e impugnação, bem como produção de provas.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a inicial e julgou extinto o processo com o argumento de que não houve a juntada de comprovante de residência idôneo, mesmo após intimação para tanto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora,
indefiro a inicial
, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal.

Sem custas e honorários advocatícios.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que embora o comprovante de endereço não esteja em seu nome, atesta a validade da declaração de endereço anexa aos autos.

Requereu o provimento do recurso com a consequente reformada sentença e baixa dos autos para processamento.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito do entendimento esposado na sentença recorrida, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, uma vez que o motivo do indeferimento da inicial é a falta de juntada de comprovante de residência em nome da parte promovente.

No entanto, verifico que após a determinação de emenda da inicial, a parte promovente se manifestou informando que não possui comprovante de endereço em seu nome, mas que apresentou aos autos a declaração de endereço.

Assim, quando da emenda da inicial a parte promovente comprovou o seu vínculo com o endereço residência declarado na inicial e juntou fatura de energia elétrica e, ainda, declaração de endereço, informando que reside no local.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando houve juntada de declaração de endereço, se tratando de excesso de formalismo.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando não se encontra madura para tanto, em especial, pela falta de designação de audiência de conciliação, contestação e impugnação, bem como produção de provas, de modo que a sentença deve ser anulada e o processo devolvido para processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021